Tribunal: TJDFT
Processo: 0736702-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO DOS AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que jugou o recurso de agravo de instrumento, entretanto, dissociadas as razões recursais do caso dos autos. Alegam-se omissões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade dos embargos e a possível violação ao Princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia o julgador se pronunciar, ou corrigir erro material.
4. Verifica-se que o recurso em questão não trata do processo em questão, tendo outro número, sendo endereçado a outro Juízo e cuidando de outra parte, desconhecida no processo, motivo pelo qual não há sequer que ser conhecido.
5. Não havendo correlação entre a fundamentação lançada no acórdão recorrido e o teor do recurso de embargos de declaração, o recurso não pode ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "Não havendo correlação entre a fundamentação lançada no acórdão recorrido e o teor do recurso de embargos de declaração, o recurso não há que ser conhecido."
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 932, inc. III; RITJDFT, art. 87, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979619, 0703454-74.2020.8.07.0001, Rel. Des.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.